Tribunal: TJMT
Processo: 0003226-08.2018.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003226-08.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JANIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 020.129.121-50 (APELANTE), JOSIANE AVELINO SILVA - CPF: 737.792.701-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA (DUAS VEZES) EM CONTINUIDADE DELITIVA – ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE

- 2) ALMEJADA
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– POSSIBILIDADE - CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA AS NEGATIVAÇÕES – REDIMENSIONAMENTO IMPOSITIVO - 3)
-
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
-
EXISTÊNCIA DE APENAS UMA AGRAVANTE - AUMENTO DESPROPORCIONAL - SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA -
REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria delitivas restarem comprovadas pelos depoimentos seguros e coesos da vítima, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória. Para caracterização do delito de ameaça é prescindível a prova da intenção do agente de realizar o mal prometido, bastando que a ameaça seja capaz de intimidar a vítima.

2) Tendo em vista que o juízo sentenciante, usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial da culpabilidade, e motivos do crime, a pena-base imposta ao apelante deve ser readequada para seu mínimo legal.

3) Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes”, o aumento “ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
(STJ, HC 609.520/PE).

4) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Janio Roberto da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0003226-08.2018.8.11.0064 - cód. 670800, pelo Juízo da Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do

delito de ameaça (art. 147, CP), por duas vezes, na forma do art. 71 do CP, nos termos da lei 11.343/2006,
à pena 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação pelos danos causados (id. 56836493).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, sob o argumento da insuficiência de provas para amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna pela fixação da
pena-base no mínimo legal
(id. 60399498).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida a r. sentença (id. 63318485).

O parecer, da lavra do Dr. João Batista De Almeida, Procurador de Justiça, é pelo
provimento parcial
do apelo para que seja afastada a valoração negativa atribuída à circunstância judicial da culpabilidade, redimensionando por consequência, a pena do apelante (id. 73541964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que no dia 02/02/2018, em via pública, localizada na Avenida Fernando Corrêa, centro, na comarca de Rondonópolis/MT,
Jânio Roberto da Silva
, com socos e gestos,
ameaçou de causar mal injusto e grave contra sua ex-namorada Josiane Avelino Silva
.

Consta que neste dia de forma agressiva, estando de motocicleta, o Jânio Roberto encostou perto do veículo da vítima, deu socos no vidro da janela do veículo, colocou a mão sob a camisa, simulando que estava armado, sinalizou para ela abaixar o vidro senão ele atiraria. Com medo, a vítima acelerou o veículo e fugiu do denunciado, registrando os fatos na delegacia virtual.

Novamente, em 03/03/2018, em via pública, localizada na Rua Odílio Antônio de Oliveira, Bairro Vila Operária, em Rondonópolis/MT, o suspeito, com consciência e vontade, com gestos e ações,
ameaçou de causar mal injusto e grave, contra a mesma vítima
, sendo que de motocicleta, o mesmo seguiu novamente a ofendida, aproximou do veículo dela, bateu no vidro da janela do motorista, colocou a mão na cintura, simulando estar armado e sinalizando que atiraria.

Com medo e ameaçada, a vítima arrancou com o seu veículo, acabou colidindo com a motocicleta do suspeito, derrubou-o no solo, correu para a delegacia de polícia e comunicou os fatos. Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Ressai ainda da exordial acusatória que Jânio Roberto e a vítima namoraram por um ano e estavam separados há seis meses, sendo que ele tinha comportamento obsessivo e ciumento, já que após o término da relação vinha perseguindo a Josiane Avelino.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito de ameaça (art. 147, CP), por duas vezes, na forma do art. 71 do CP, nos termos da lei 11.343/2006, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Do pleito absolutório

Primeiramente, a defesa postula a absolvição do apelante, em observância do princípio do
in dúbio pro reo,
por suposta insuficiência probatória para subsidiar a condenação. No entanto,
não há como acolher a pretensão formulada
.

Isso porque, as
materialidade
dos delitos de ameaça restaram comprovadas sobretudo pelo boletim de ocorrência (id. 56835979, pág. 3/5), auto de prisão em flagrante (id. 56835979, pág. 6), termo de representação (id. 56835982, pág. 3), laudo pericial criminal (id. 56836457), e pelos além das provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

As
autorias
, de igual forma, exsurgem do conjunto probatório amealhado aos autos,
malgrado negativa do apelante em ambas as fases da persecução penal.

Em fase inquisitiva,
Jânio Roberto da Silva
, ora apelante, aduz que no dia 02/02/2018 ele encontrou
Josiane Avelino
, sua ex-companheira na rua, casualmente, oportunidade em que encostou no carro dela para pedir um pendrive que seria de sua propriedade e que estaria neste carro; nega que tenha ameaçado Josiane Avelino ou que tenha colocado a mão sob a camiseta indicando que tinha uma arma, que apenas bateu no vidro do carro para que ela abrisse. Na outra data sob apuração, o depoente informou que só viu a vítima quando a mesma jogou seu veículo em cima de sua motocicleta, onde veio a cair no chão (id. 56835986 - Pág. 3/4).

Em juízo, nega novamente a amaçou a vítima, bem como que nunca a agrediu. Eis suas declarações,
verbis
:

(...) Que nunca foi preso e não responde a outro processo; Que não faz uso de substâncias entorpecentes;
Que a vítima é ex-namorada do depoente;
Que não moravam juntos, sendo que as vezes a vítima dormia na casa do declarante; Que não ameaçou a vítima de morte; Que o depoente estava passeando de moto quando encontrou a vítima na rua, oportunidade que encostou no carro dela; Que já tinham 15 dias que estavam separados; Que o relacionamento terminou por ciúmes de ambas as partes; Que o depoente nunca agrediu a vítima; Que nunca perseguiu a vítima na rua, tampouco fez gestos que estivesse armado ou que iria matar a ofendida;
Que no dia dos fatos, apenas encostou no carro da vítima para pedir um pen drive que estava dentro do carro dela; Que quando o depoente pediu o pen drive para a vítima ela jogou o carro em cima da moto; Que acelerou o moto para não cair; Que isso ocorreu um dia, no outro dia, encontrou a vítima novamente, sendo que a vítima jogou o carro em cima do depoente de novo;
Que não residem no mesmo bairro; Que não estava perseguindo a vítima; Que estava andando na rua de moto e do nada, encontrou a ofendida; Que não estava seguindo a vítima;
Que a vítima colidiu com o acusado duas vezes
;
Que o tio do acusado presenciou o acidente
; Que depois do acidente a vítima foi direto para o CISC; Que o SAMU foi acionado; Que não esperava que a vítima fosse fazer isso; Que o acidente ocorreu na Avenida Bandeirantes; Que a vítima passou, jogou o carro em cima do acusado e saiu, não olhou para ver o que tinha ocorrido; Que nunca viu os boletins de ocorrências que a vítima registrou contra o declarante; Que nunca foi chamado na Delegacia; Que foi preso por uma coisa que não tinha cabimento;
Que no dia do acidente, a moto do depoente estava a frente do carro da vítima, sendo que quando assustou o carro já estava vindo para cima; Que ainda jogou a mão no carro da vítima na tentativa de se defender
; Que ficaram as digitais no carro da ofendida; Que foi tudo muito rápido, não viu com quem a vítima estava; Que foram dois dias seguidos que encontrou a vítima na rua; Que não perseguia a vítima; Que logo quando terminaram o depoente queria muito reatar o relacionamento; Que nunca foi chamado para ir no CISC; Que nunca agrediu a vítima; Que não tem a intenção de fazer mal à vítima; Que nunca fez nada de errado; Que não teve mais contato com a vítima; Que tem remorso pelo que ocorreu; Que acredita que a vítima fez uma tentativa de homicídio contra o depoente; Que a vítima não exigiu que o acusado pagasse as despesas com o conserto do carro; (...)”
(id. depoimento extraído da sentença – id. 56836492).

Por outro lado, a vítima
Josiane Avelino
em todas as oportunidades em que foi ouvida, foi bastante segura ao detalhar o comportamento do apelante e apontá-lo como o sujeito responsável pelos ilícitos em debate, ao informar que este a ameaçou, por duas vezes, simulando estar usando um simulacro com arma de fogo por sob a camisa pedindo a ela que parasse o veículo em que estava conduzindo, vejamos:

“(...) QUE, ontem 02/03/2018
, a declarante foi abordada por JANIO, que encontrou a mesma dirigindo seu veículo e encostou a motocicleta ao lado do carro e começou a dar socos no vidro para que abrisse. QUE, JANIO colocou a mão sob a camisa indicando que estivesse armado
, então a declarante aumentou a velocidade do veículo e fugiu do mesmo; (...) QUE, hoje a declarante passava pelo Jd. Primavera e
avistou JANIO no retrovisor e começou a aumentar a velocidade, e JANIO encontrou ao lado do carro e começou a bater no vidro do carro novamente e ameaçou a declarante com uma mão sob a camiseta, como se estivesse armado, então arrancou com o carro e veio a colidir contra a motocicleta do mesmo que veio a cair
; (...)”
(id. 56835982 – depoimento policial).

“(...) Que o acusado é ex-namorado da depoente; Que em março do ano passado estavam separados; Que foram vários registros de ocorrências; Que confirma a assinatura do termo de declarações; Que as agressões ocorriam por ciúmes; Que teve que fazer vários boletins de ocorrências para o acusado respeitar as medidas protetivas; Que o acusado chegou a ser preso; Que residiram juntos; Que não dependia do acusado economicamente; Que separaram e reataram o relacionamento, pois o acusado ameaçava a depoente;
Que a depoente tem medo do acusado
; Que diante das ameaças a depoente acabava cedendo as ameaças do acusado; Que
confirma ter registrado a ocorrência na delegacia virtual
; Que acredita que o acusado perseguiu a depoente;
Que o acusado fazia menção que estava armado e batia na porta do carro da declarante; Que o acusado parelhou a moto com o carro da depoente; Que o acusado batia na porta do carro; Que foram duas vezes seguidas, em dias diferentes; Que fico com medo nos dois dias; Que em ambos os dias as ameaças ocorreram
; Que o acusado esbarou na porta do carro da depoente; Que não é verdade que o tio dele estava no local; Que a ameaça era para a depoente e não para a pessoa que estava na carro; Que o acusado estava do lado do carro da depoente; Que não fechou no trânsito; Que o Mauro é mototaxista;”

(id. depoimento judicial extraído da sentença – id. 56836492).

Diante de tais circunstâncias, não há como afastar a ocorrência dos delitos de ameaça imputados ao réu, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios; sobretudo quando o relato da ofendida se manteve harmônico, coerente e fidedigno, devendo prevalecer, portanto, sobre a inadmissão de responsabilidade do recorrente.

A jurisprudência pátria é uníssona sobre o tema, havendo reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça confirmando que:

“(...) Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019)

“(...) Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

Tal entendimento tem sido acompanhado por este eg. Tribunal de Justiça, pronunciando-se igualmente no sentido de que:

“(...) O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, desvelando a atemorização em face das ameaças do réu, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação.”
(TJMT – N.U 0000161-34.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

Sobre tema, impede ainda consignar que
“(...) é desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(Destaquei) (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Confira-se:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. DELITO FORMAL. MOMENTO CONSUMATIVO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO DE MAL INJUSTO E GRAVE. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3
. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é formal, não se exigindo um resultado naturalístico, o que torna irrelevante o intuito de concretizar o mal injusto e grave prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada
. (...)”. (TJ-DF 20181210001250 DF 0000123-63.2018.8.07.0012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/05/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2019 . Pág.: 8144/8160).

“(...) O crime de ameaça é de natureza formal,
bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada
(HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017).
(...)” (REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019)

In casu
, verifica-se a vítima Josiane Avelino sentiu-se realmente atemorizada, sendo segura ao afirmar em Juízo, tanto que ao fazer registro na delegacia virtual, pediu medidas protetivas em seu favor (id. 56835988).

Por sua vez, o apelante e sua defesa se limitaram a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir as palavras seguras e coerentes das vítimas, até porque conforme bem consignado pelo d. sentenciante
“não vislumbro dos autos nenhum indício de que a vítima estivesse incriminando injustamente o acusado, que curiosamente e inexplicavelmente disse que cruzou com a vítima dois dias seguidos na rua.

Interessante esse fato porque, numa cidade de mais de duzentos mil habitantes, onde raramente as pessoas são vistas, ainda mais dois dias seguidos, como na presente hipótese reconhecida pelo próprio acusado estando ele de motocicleta e a vítima de carro. Muito curioso, mínimo
!” (id. 56836493).

Assim, considerando a especial relevância da palavra da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

2)

Da fixação da pena basilar no mínimo legal

No que tange ao pedido subsidiário de diminuição da pena-base ao patamar mínimo legal,
verifico que possui razão o apelante
.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, o juízo sentenciante considerou como desfavorável ao apelante as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e os
motivos do crime
e, razão pela qual fixou a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, ou seja,
01 (mês) dias acima do mínimo cominado
para o crime de ameaça (art. 147, CP), argumento na primeira que a
“culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
(id. 56836493).

Como se observa, a douta julgadora se reportou à culpabilidade
enquanto elemento do próprio conceito de crime, e não como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, concretamente considerada
. Destarte, não foi observado, nesse particular, o princípio da individualização das penas, uma vez que a culpabilidade, como elemento do crime, estará presente em qualquer hipótese de condenação por infração penal.

Reforçando tal entendimento, a jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça por meio do
Enunciado Orientativo n. 12
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assevera que:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(enunciado sumular n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesta senda, trago a lume os seguintes acórdãos:

“(...) 2. A quantidade de entorpecente apreendido, bem como questões como a consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa expressam elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta, conforme preleciona o Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal (...)”
(N.U 0001000-30.2012.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE EM PREJUÍZO DO RECORRENTE – REFERÊNCIA À CULPABILIDADE ENQUANTO ELEMENTO DO CRIME E NÃO COMO MEDIDA DA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, e, nessa condição, não podem ser confundidos com a culpabilidade prevista no artigo 59, caput, do Código Penal, a qual diz respeito à medida da reprovabilidade da conduta concreta do agente”.
(N.U 0018557-22.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).

Ao que consta não há nenhum elemento que revele o maior grau de censurabilidade do comportamento ilícito atribuído ao apelante, não destoando, sua conduta, da normalidade dos delitos dessa natureza, razão pela qual impõe-se o redimensionamento da pena aplicada ao mesmo, mediante
o afastamento do vetor da culpabilidade da primeira etapa da dosimetria
.

De igual modo, a assertiva de que o réu
“ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação”
(id. 56836493) não justifica a depreciação dos
motivos do crime
, notadamente porque “
fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva”
(STJ, HC nº 176004/MG - Relatora: Ministra Laurita Vaz - 16.8.2012).

Nesse sentindo, eis o seguinte julgado:

“(...) A assertiva de que o apelante lesionou a vítima “sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação” não justifica a depreciação dos motivos do crime, notadamente porque “fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação” (STJ, HC nº 176004/MG). A mera “alusão aos transtornos suportados pela ofendida, sem que se especifique em que consistem eles, não presta para desvalorar as consequências do crime” (TJMT, Ap nº 80478/2018)”
(TJ-MT - APR: 00066015620148110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2019).

Com isso, afastada a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, na
primeira fase da dosimetria da pena
, redimensiono a pena-base para o mínimo legal de 01 (um) mês detenção.

Na
segunda fase
, mantenho a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal reconhecida em sentença, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

No entanto, verificando que este aumento, em 01 mês de detenção, operou-se em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta para tanto e, considerando o entendimento do STJ no sentido de que
“embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes” ,
o aumento
“ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
(HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 12/11/2020),
de ofício
, readéquo o incremento na fração indicada
, alcançando assim a sanção intermediária em 01 (um) mês e 05 (cindo) dias de detenção.

Por derradeiro, na
terceira etapa
, preservada a causa de aumento prevista no Artigo 71,
caput
, do Código Penal, no patamar de 1/6 (um sexto) - reconhecida em sentença a continuidade delitiva do crime de ameaça por duas vezes contra a vítima - acresço a pena em 05 (cindo) dias de detenção. À mingua de causas de diminuição a serem computadas,
torno definitivo o
quantum
de 01 (um) meses e 10 (dez) dias detenção
.

Outrossim, mantenho o regime aberto (
ex vi
art. 33, caput, c/c §3, do Códex Penal).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Jânio Roberto da Silva, para redimensionar a pena-base fixada, alcançando ao final, após providência de ofício, a pena de 01 (um) meses e 10 (dez) dias detenção, mantido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, assim como os demais termos do
r. decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021